Tribunal: STF
Processo: RE 863262
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.